Tribunal: TJES
Processo: 5000494-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000494-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000494-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZ
A
: DR
ª
.
M
ARIA
N
NE JÚDIC
E
DE MATTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão (
id nº 41969, páginas 2
0/22) que
deferiu a tutela de u
rgência pleiteada no bojo da ação civil pública aj
uizada pelo ora recor
rido,
determinando a suspensão do certame destinado ao provimento do cargo de Procurador do Município de Vitória, regido pelo edital nº 001/2020
.

Alegou o recorrente, em síntese, que: a previsão editalícia que exige comprovação de três anos de exercício de advocacia para o ingresso na carreira em questão
goza de respaldo
na legislação municipal (
Lei Complementar nº 006/2020
e
Lei
nº 6752/2006),
que não padece de inconstitucionalidade
e deve ser observada
; a prestação de serviços advocatícios em favor do ente público municipal é privativa de advogado e somente atendida tal condição e experiência pode ser bem exercida.

A
pontou, ainda, que certame precedente deflagrado pelo ente municipal
fora sem êxito
questionado judicialmente
em razão da mesma exigência
.

Pela
decisão id nº
423332

fo
i

a irresignação recepcionada no duplo efeito
.

Interpôs-se agravo interno (id nº
501385
), seguindo-se o oferecimento de
c
ontrarrazões (id nº 551373).

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento consoante documento id nº
662618.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000494-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZ
A
: DR
ª
.
M
ARIA
N
NE JÚDIC
E
DE MATTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão (
id nº 41969, páginas 2
0/22) que
deferiu a tutela de u
rgência pleiteada no bojo da ação civil pública aj
uizada pelo ora recor
rido,
determinando a suspensão do certame destinado ao provimento do cargo de Procurador do Município de Vitória, regido pelo edital nº 001/2020
.

Alegou o recorrente, em síntese, que: a previsão editalícia que exige comprovação de três anos de exercício de advocacia para o ingresso na carreira em questão
goza de respaldo
na legislação municipal (
Lei Complementar nº 006/2020
e
Lei
nº 6752/2006),
que não padece de inconstitucionalidade
e deve ser observada
; a prestação de serviços advocatícios em favor do ente público municipal é privativa de advogado e somente atendida tal condição e experiência pode ser bem exercida.

A
pontou, ainda, que certame precedente deflagrado pelo ente municipal
fora sem êxito
questionado judicialmente
em razão da mesma exigência
.

Pois bem.
Por ocasião da apreciação liminar deste intento recursal
foi
proferi
da

decisão

favorável à
pretensão d
o Município de Vitória
,

não ocasionando o novo compulsar dos autos alteração

do
posicionamento
.

É sabido que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, o ingresso na carreira pública deve pautar-se por requisitos legalmente previstos e aferidos em processo seletivo cuja participação seja amplamente acessível aos cidadãos,
o que há de se dar com vistas aos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia.

I
gual ditame consta do artigo 32 da Constituição Estadual,
dispondo seu
caput
e incisos I e II nos seguintes termos:

“
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

I-
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei;

II-
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexi
dade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração”.

Exigências que impliquem em restrição ou discriminação de candidatos apenas se afiguram admissíveis se guardarem conformidade com os objetivos constitucionais pertinentes à investidura
e, portanto, se
razoáve
is

à luz da
natureza e
das
atribuições do cargo,
haja vista encerrarem natural limitação à já mencionada premissa do amplo acesso.

Colhe-se tal orientação a partir dos julgamentos exarados pelas Cortes Pátrias, a exemplo do que segue transcrito:

“
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido” (
STF,
RE 598969 AgR,
publicado em
13/04/2012).

Tal ponderação, n
a espécie,
faz crer
que o edital
nº
001/2020/PGM,
publicado no
D
iário Oficial do Município de Vitória do dia 11/02/2020,
que rege o certame em questão (
id nº 419332 páginas 9/12, id nº 419340 páginas 1/8, id nº 419363 páginas 1/6, id nº 419423 página 12
)

atende
ao interesse público primário ao exigir dos candidatos a Procurador Municipal
experiência profissional de, no mínimo, três anos de advocacia efetiva
.

Referida previsão, não bastando sua conformidade com a
legislação local (
Lei Complementar nº 006/2020
e
Lei
nº 6752/2006
),
também atende, dentre outros, ao princípio da eficiência,
eis que assegura qu
e as contratações a serem realizadas pela Administração alcancem os candidatos mais bem preparados, qu
e se destacaram não apenas por sua experiência profissional específica preté
rita – absolutamente pertinente às atribuições do cargo
e até mesmo inerente a ele
–
mas, também, pelo seu bom desempenho nas provas (objetiva e discursiva) e nos títulos,
potencializando o bom desempenho da função
.

Referido entendimento,
tal como destacado pelo próprio recorrente
, já foi sufragado por esta Corte de Justiça
a
o
tempo
do julgamento da Apelação Cível nº 0004086-31.2009.8.08.0024, ratificado quando da apreciação do Recurso Extraordinário nº 768.085 pelo Supremo Tribunal Federal, que, embora não vinculantes, constituem
notáveis
referência
s
argumentativa
s

aptas a reforçar a fundamentação ora declinada.

N
a
oportunidade
, procedeu a Segunda Câmara Cível do TJES à análise de recurso de apelação interposto em razão de sentença que apreciou demanda individual
que impugnou a mesma exigência
:
requisito de três anos d
e
exercício de advocacia, entre outros, para o provimento do cargo de Procurador do Município de Vitória, conforme previsão legal e editalícia (Edital nº 004/2007).

Os eminentes Desembargadores que procederam ao enfrentamento do pleito destacaram, entre tantas considerações,
não se confund
irem
experiência profissional
e
habilitação legal,
sendo legítima
a exigência de prática profissional
específica passível de livre exercíci
o
(artigo 5º, XIII da CF)

como requisito ao provimento de cargo
.

O
utrossim,
“a compreensão firmada no STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade de seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade” (
STJ,
AREsp 1522899/SP,
publicado em
11/10/2019),
raciocínio
também presente no julgamento do
AgInt no REsp 1726051/AP
(publicado em
12/11/2018
), que ratificou entendimento
firmado no bojo de demanda em que debatidas questões afetas a certame público pertinente
ao cargo de professor indígena da etnia Galiby-Marworno
para o qual
é exigida
, entre outras, a origem
indígena
do candidato
, pertencente a uma das etnias existentes no Estado do Amapá ou Norte do Pará, falante de língua materna de uma das comunidades dos referidos Estados,
restrição tida por razoável dada sua
correlação lógica
com
a legítima finalidade busca
da
.

A
nte o exposto
, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão vergastada,
eis que, à luz dos requisitos cumulativamente exigidos pelo artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência pleiteada no bojo da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual
.

P
rejudicada a análise do recurso de
agravo interno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EDITAL Nº 001/2020. EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI LOCAL DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REGULARIDADE À LUZ DOS PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
N
os termos do
s
artigo
s
37 da Constituição Federal
e
32 da Constituição Estadual
, o ingresso na carreira pública deve pautar-se por requisitos legalmente previstos e aferidos em processo seletivo cuja participação seja amplamente acessível aos cidadãos,
o que há de se dar com vistas aos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia.

2.
Exigências que impliquem em restrição ou discriminação de candidatos apenas se afiguram admissíveis se guardarem conformidade com os objetivos constitucionais pertinentes à investidura
e, portanto, se
razoáve
is

à luz da
natureza e
das
atribuições do cargo,
haja vista encerrarem natural limitação à premissa do amplo acesso.

3.
O
edital
nº
001/2020/PGM,
publicado no
D
iário Oficial do Município de Vitória do dia 11/02/2020,
que rege o certame em questão,

atende
ao interesse público primário ao exigir dos candidatos a Procurador Municipal
experiência profissional de, no mínimo, três anos de advocacia efetiva
.
Referida previsão, não bastando sua conformidade com a
legislação local (
Lei Complementar nº 006/2020
e
Lei
nº 6752/2006
),
também atende, dentre outros, ao princípio da eficiência,
eis que assegura qu
e as contratações a serem realizadas pela Administração alcancem os candidatos mais bem preparados, qu
e se destacaram não apenas por sua experiência profissional específica preté
rita – absolutamente pertinente às atribuições do cargo
e até mesmo inerente a ele
–
mas, também, pelo seu bom desempenho nas provas (objetiva e discursiva) e nos títulos,
potencializando o bom desempenho da função
.

4.
Agravo de instrumento

conhecido e
provido
.
Prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.